Tribunal: TJBA
Processo: 8001830-33.2025.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001830-33.2025.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE QUIJINGUE

Advogado(s)
:
ALLAN OLIVEIRA LIMA, FERNANDO GRISI JUNIOR

APELADO: EDVANDA DE SANTANA REIS e outros (4)

Advogado(s)
:
ADOLFO RABELLO LEITE NETO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO DE VERBAS SALARIAIS. DEZEMBRO DE 2024. FATO INCONTROVERSO. CONFISSÃO DO ENTE PÚBLICO. TESE DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ANTERIOR. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE E CONTINUIDADE ADMINISTRATIVA. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF). INVOCAÇÃO GENÉRICA QUE NÃO AUTORIZA O NÃO PAGAMENTO DE VERBA ALIMENTAR. CAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA PELO ACERVO PROBATÓRIO. REALIZAÇÃO DE FESTEJOS JUNINOS VULTOSOS NO MESMO EXERCÍCIO.
PRECEDENTE
DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O inadimplemento salarial referente a dezembro de 2024 é fato incontroverso, ante a confissão expressa do Município em contestação e razões recursais .

2.
Dificuldades orçamentárias genéricas e limites da LRF não constituem salvo-conduto para o enriquecimento ilícito da Administração em detrimento do trabalho do servidor.

3.
Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001830-33.2025.8.05.0078, em que figuram como apelante o
MUNICÍPIO DE QUIJINGUE
e como apelados
EDVANDA DE SANTANA REIS E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora